Tribunal: TJSP
Processo: 0000571-76.2016.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Crime de receptação qualificada. Sentença que (i) condenou o acusado Antonio e (ii) absolveu o réu Edmilson. Recurso exclusivo do Ministério Público. 1. Possibilidade de que o provimento jurisdicional editado pelo Tribunal seja mais favorável, em relação à sentença, em relação ao acusado Antonio, mesmo que este não tenha manejado apelo. A sistemática recursal do Código de Processo Penal

Ementa:
Apelação. Crime de receptação qualificada. Sentença que (i) condenou o acusado Antonio e (ii) absolveu o réu Edmilson. Recurso exclusivo do Ministério Público. 1. Possibilidade de que o provimento jurisdicional editado pelo Tribunal seja mais favorável, em relação à sentença, em relação ao acusado Antonio, mesmo que este não tenha manejado apelo. A sistemática recursal do Código de Processo Penal veda tão somente a chamada "reformatio in pejus" para o réu, no sentido de que a pena deste não pode ser agravada no caso de recurso exclusivo da defesa. No entanto, não há obstáculo a que o Tribunal, no bojo de recurso manejado pelo Ministério Público, venha a alterar a sentença, de forma a beneficiar o acusado. É o que se convencionou chamar de "reformatio in mellius", admitida no processo penal 2. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal de Antonio. Condenação mantida. 3. Não evidenciada a responsabilidade penal de Edmilson. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 4. Sanção de Antonio que comporta redimensionamento, com elevação da pena-base, fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, sem substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, mas com redução do valor do dia-multa. Recurso ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000571-76.2016.8.26.0594, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados EDMILSON
RUFATO AHMED e ANTONIO GONÇALVES MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para: (i) aumentar a pena de Antonio Gonçalves Machado
para 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, (ii) fixar o regime
semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sem a
substituição por penas restritivas de direito ou multa, e (iii) fixar o valor de cada dia-
multa em 1/30 do salário mínimo. Mantida, no mais, a r. Sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000571-76.2016.8.26.0594 -Voto no 14.219
2
Apelação no 0000571-76.2016.8.26.0594
Voto no 14.219
Apelante: Ministério Público
Apelados: Antonio Gonçalves Machado e Edmilson Rufato
Ahmed
Comarca: Lençóis Paulista
Apelação. Crime de receptação qualificada. Sentença que (i)
condenou o acusado Antonio e (ii) absolveu o réu Edmilson.
Recurso exclusivo do Ministério Público. 1. Possibilidade de que o
provimento jurisdicional editado pelo Tribunal seja mais
favorável, em relação à sentença, em relação ao acusado Antonio,
mesmo que este não tenha manejado apelo. A sistemática recursal
do Código de Processo Penal veda tão somente a chamada
“reformatio in pejus” para o réu, no sentido de que a pena deste
não pode ser agravada no caso de recurso exclusivo da defesa. No
entanto, não há obstáculo a que o Tribunal, no bojo de recurso
manejado pelo Ministério Público, venha a alterar a sentença, de
forma a beneficiar o acusado. É o que se convencionou chamar de
“reformatio in mellius”, admitida no processo penal 2. Quadro
probatório suficiente para a responsabilização penal de Antonio.
Condenação mantida. 3. Não evidenciada a responsabilidade penal
de Edmilson. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em
vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma
inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o
que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 4.
Sanção de Antonio que comporta redimensionamento, com
elevação da pena-base, fixação do regime inicial semiaberto para a
pena privativa de liberdade, sem substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direito, mas com redução do
valor do dia-multa. Recurso ministerial parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 413/421, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação para (i) condenar ANTONIO
GONÇALVES MACHADO às penas de 3 anos de reclusão, em regime
inicial aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000571-76.2016.8.26.0594 -Voto no 14.219
3
correspondente 1/5 do salário mínimo vigente ao tempo do delito, como
incurso no artigo 180, § 1o, do Código Penal; substituída a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam: (a) prestação de
serviços à comunidade, por igual período fixado para a pena corpórea e (b)
prestação pecuniária, correspondente ao pagamento de três salários mínimos,
ao Hospital Nossa Senhora da Piedade; e (ii) absolver EDMILSON
RUFATO AHMED da mesma imputação, com fundamento no artigo 386,
inciso VI, do Código de Processo Penal. Concedido o apelo em liberdade.
Apelou
o
Ministério
Público,
postulando
a
condenação de Edmilson nos termos da denúncia. Quanto a Antonio, requer o
aumento da pena-base, a fixação de regime semiaberto para o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade e o afastamento da substituição
da pena corporal por penas restritivas de direito (fls. 427/437).
A defesa de Antonio, em sede de contrarrazões,
postulou a absolvição por falta de provas ou a manutenção da sentença (fls.
476/485).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo provimento, bem como pelo não conhecimento do recurso
adesivo interposto por Antonio (fls. 498/515).
É o relatório.
2. Vinga em parte o reclamo do Ministério Público.
E não prospera o pleito defensivo formulado nas contrarrazões.
Oportuno considerar que, conquanto a defesa de
Antonio não tenha manejado recurso de apelação, não existe obstáculo a que
o provimento jurisdicional aqui editado - ainda que o Tribunal tenha sido
provocado em razão do exclusivo recurso ministerial - lhe seja mais favorável
que o teor da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000571-76.2016.8.26.0594 -Voto no 14.219
4
Cabe remarcar que a sistemática recursal do Código
de Processo Penal veda tão somente a chamada “reformatio in pejus” para o
réu, no sentido de que a pena deste não pode ser agravada no caso de recurso
exclusivo da defesa. No entanto, não há obstáculo a que o Tribunal, no bojo
de recurso manejado pelo Ministério Público, venha a alterar a sentença, de
forma a beneficiar o acusado. É o que se convencionou chamar de
“reformatio in mellius”, admitida no processo penal (STJ, REsp no 628.971,
rel. Min. Og Fernandes; REsp no 241.777, rel. Min. Felix Fischer; REsp
no 730.337, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima). Veja-se que a lei permite ao
juiz e ao Tribunal a concessão de “habeas corpus” de ofício (artigo 654, par.
2o, do Código de Processo Penal).
3. Evidenciada a responsabilidade penal de Antonio.
O conjunto probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que
se seguem.
4. Narra a denúncia, em suma, que os acusados
tinham em depósito e desmontaram, em proveito de ambos, no exercício de
atividade comercial, coisa que deviam saber ser produto de crime.
Bem definido que o bem apreendido (veículo) era
produto de crime (boletim de ocorrência de fls. 29/30 e depoimento da vítima
José fls. 321/322).
Por sua vez, firme a prova oral no sentido de que
Antonio tinha em depósito e desmontou o veículo.
O policial militar Edson, ouvido durante a
persecução penal, relatou que receberam uma denúncia dando conta de que
no local dos fatos havia uma oficina mecânica que realizava o desmanche de
veículos. Diligenciaram até o local, cujo portão estava aberto, e viram duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000571-76.2016.8.26.0594 -Voto no 14.219
5
pessoas mexendo no caminhão, Antonio e Braz, e o dono da oficina Edmilson
em outra parte do estabelecimento. Verificaram todas as peças do local, havia
algumas peças raspadas, com o número de chassis suprimido. O caminhão
Renault Master tinha apenas o numeral do chassis, que foi consultado e
constatou-se que era produto de crime. Deram voz de prisão aos três e foi
realizada perícia no local. Antonio disse que um conhecido chamado Fabio
deixou o caminhão para ele realizar reparos, deixando apenas um número de
telefone, não possuindo mais informações a seu respeito. Tentaram ligar para
o número, mas só caía na caixa postal. Braz e Antonio estavam mexendo no
Renault Master. O declarante vem recebendo denúncias de desmanche no
local há quatro anos. Além disso, tinham conhecimento do envolvimento de
Antonio com a receptação de veículos e realização de desmanche. Após a
prisão de Antonio, as denúncias cessaram. Não conhecia Edmilson nem tinha
ouvido falar sobre o seu envolvimento com ilícitos. As denúncias eram
sempre referentes a Antonio Machado. Não acompanhou o trabalho da
perícia, pois apresentou a ocorrência na delegacia. Havia outras carrocerias de
caminhões espalhadas pelo local. O caminhão estava sem motor e sem
câmbio. Não se recorda se o caminhão tinha sinais de arrombamento. O
caminhão estava sem qualquer tipo de identificação, possuía apenas um único
número de chassis. O portão da oficina estava aberto. Após entrarem,
conversaram com o dono da oficina, que autorizou a vistoria pela equipe.
Nenhum dos presentes dificultou o trabalho da equipe (fls. 6/7 e mídia
digital).
No mesmo sentido o relato do policial militar Andre,
ouvido durante a persecução penal (fls. 3/4).
Certo que os réus repeliram a acusação.
Antonio negou a acusação. Foi procurado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000571-76.2016.8.26.0594 -Voto no 14.219
6
garagem do Mourão por um indivíduo de Bauru chamado Fabio para colocar
um motor no caminhão dele. Fabio disse que não tinha pressa, pois o motor
estava na retífica. Pediu ao Mourão para realizar o serviço naquele espaço,
mas ele não permitiu porque levaria de 30 a 60 dias. Ligou para Edmilson,
que concordou em ceder espaço para o declarante realizar o serviço. No dia
seguinte, Edmilson lhe telefonou informando que o caminhão havia chegado
em seu estabelecimento. O caminhão já estava no local havia quinze dias,
mas o declarante não estava com pressa porque Fabio não o contatava para
informar que o motor estava pronto. No sábado, na hora almoço, foi à oficina
de Edmilson buscar uma ferramenta e ficou mexendo em um caminhão Doge,
pois Edmilson disse que o dono precisava do veículo na segunda-feira e o
serviço era rápido. Estava conversando com Braz quando os policiais
chegaram. Não havia nem mexido no caminhão, quando ele chegou conferiu
apenas o número do chassis, os documentos no porta-luvas e as placas em
cima do banco. Os policiais consultaram o chassis e disseram que o veículo
era produto de furto. Não reparou no nome que constava dos documentos,
nem se estava vencido. Conferiu apenas as placas e o número do chassis. A
chave do caminhão estava no contato. O declarante pediu para os policiais
pedirem as filmagens aos vizinhos, a fim de constatar que o caminhão chegou
em um caminhão prancha e o declarante não o desmontara. Os policiais
disseram que iam pedir, mas acabaram não fazendo. Houve outra apreensão
envolvendo o declarante em 2013, ocasião em que o dono do caminhão fugiu.
Não tem nada contra os policiais (fls. 10/11 e mídia digital).
Edmilson também negou a acusação. Afirmou que
trabalha com compra e venda de sucata e não realiza desmanche de veículos.
Antonio pediu ao declarante um espaço realizar um serviço de mecânica no
caminhão Renault, sendo que o caminhão permaneceu lá por vários dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000571-76.2016.8.26.0594 -Voto no 14.219
7
Quando os policiais chegaram, o declarante e Braz estavam limpando
material e Antonio estava mexendo em outro caminhão, de um cliente dele de
Agudos. O caminhão chegou em uma prancha; o declarante recebeu e ligou
para Antonio, para informá-lo de que o caminhão no qual pretendia realizar o
serviço já havia chegado. O caminhão chegou sem motor e sem câmbio e
Antonio estava aguardando a chegada de tais peças para coloca-las no
veículo. Não checou documentos do caminhão. Cedeu o espaço para Antonio.
Eventualmente alugava o espaço para ele quando ele tinha algum serviço para
fazer. Cede seu espaço a outros profissionais também, não apenas a Antonio
(fls. 19/20 e mídia digital).
Mas a negativa de Antonio, inverossímil à luz das
regras da experiência comum, acha-se, de resto, escoteiras nos autos.
E não impressionam, enquanto dados a escusá-lo, os
depoimentos das demais testemunhas.
Braz narrou que trabalha na oficina e estava lá no
dia dos fatos. Edmilson é o proprietário e Antonio é mecânico, mas não é
funcionário. Ele pegava serviço por conta própria e realizava lá. O caminhão
Renault estava lá havia três semanas e era serviço particular de Antonio, não
era da oficina. O declarante não chegou a trabalhar no caminhão; na
realidade, o caminhão ficou parado desde que chegou, estava aguardando
para montar o motor e o câmbio. Não conhece a pessoa que trouxe o veículo
à oficina. Antonio fazia serviços na oficina, mas desconhece detalhes do
acerto entre eles. Conhece Antonio desde que trabalha com Edmilson, há
cerca de oito meses. Quando começou a trabalhar Antonio já usava a oficina
de Edmilson. Conhece Edmilson há cerca de dez anos. Não ouviu o que
Antonio disse aos policiais. Quando o caminhão chegou na prancha, Antonio
recebeu o rapaz do guincho. O cliente não estava junto na ocasião. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000571-76.2016.8.26.0594 -Voto no 14.219
8
caminhão permaneceu do jeito que chegou, não foi mexido. Quando da
abordagem pelos policiais, Antonio estava mexendo em outro caminhão.
Antonio colaborou com os policiais (mídia digital).
Jesseir não presenciou os fatos. É primo de
Edmilson, que possui um comércio de sucata. O local tem uma cobertura, mas
não sabe se ele costuma ceder o espaço para funileiros e mecânicos
realizarem serviços próprios. Não tem conhecimento de nada que desabone a
sua conduta (mídia digital).
Elton não presenciou os fatos. Conhece Antonio há
cerca de três anos, da oficina onde trabalha como borracheiro e ele é
mecânico. Nada sabe sobre o caminhão Renault Master que estava na oficina.
Antonio é uma pessoa honesta e trabalhadora e trabalhava em várias oficinas.
Pelo que o declarante sabe, ele não era funcionário de Edmilson. Conhece
Edmilson da oficina também. Ele trabalha com ferro velho e é uma boa
pessoa (mídia digital).
Josue Gomes não presenciou os fatos. É primo de
Edmilson e esteve na oficina algumas vezes. Edmilson trabalha com o
comércio de sucata; não sabe se lá também funciona uma oficina mecânica. O
local possui cobertura. Edmilson é uma boa pessoa, desconhecendo qualquer
fato que desabone a sua conduta (mídia digital).
Josue Placca conhece Antonio há cerca de um ano
porque ele prestava serviços como mecânico à empresa de ônibus em que o
declarante trabalha. Na data dos fatos, estavam trabalhando com um motor de
um ônibus, quando faltou uma ferramenta e Antonio foi à oficina buscar,
todavia não retornou. Ele saiu logo após o almoço. A ferramenta era um
torquímetro, serve para apertar o motor. Era um sábado e o acusado estava
trabalhando naquele ônibus desde quarta-feira. Um indivíduo de Bauru

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000571-76.2016.8.26.0594 -Voto no 14.219
9
procurou Antonio duas semanas antes pedindo para ele montar o caminhão
Renault. Antonio respondeu que precisava procurar um lugar para poder
deixar o caminhão e realizar o serviço. Conhece Edimilson há cerca de um
ano, pois ele comprava sucata da empresa de ônibus. Ele comprava sucata em
geral, todo tipo de material (mídia digital).
Ivan conhece Antonio da oficina, pois ele é
mecânico e já prestou serviços para o declarante, que possui um caminhão.
Antonio é autônomo, trabalhava cada hora em um lugar: não era funcionário
de Edmilson. Não sabe de nenhum fato que desabone a conduta de Antonio.
Conhece Edilson porque ele possui uma oficina de sucata e pelo que sabe é
uma pessoa honesta. Recorda-se de ter guinchado um ônibus de Roberval e
sabe que nos dias anteriores à prisão Antonio trabalhou nesse ônibus.
Acompanhou o trabalho por três dias, pois Roberval pediu para o declarante
fiscalizar o serviço que estava sendo realizado (mídia digital).
Embora algumas testemunhas tenham trazido dados
no sentido de que o caminhão chegou na oficina sem o motor e o câmbio,
bem como que não foi objeto de desmonte, acenando para a boa-fé de
Antonio, é certo que há elementos em sentido contrário, pois os policiais
disseram que Antonio e Braz estavam mexendo especificamente nesse
caminhão quando chegaram.
E as circunstâncias estão a desnudar que o acusado
ao menos devia saber da origem criminosa da mercadoria. Afinal, o réu já foi
condenado por receptação no exercício de atividade profissional e tinha
experiência prévia acerca dos cuidados necessários ao receber os veículos, de
maneira que não convence a alegação de boa-fé ou inexperiência em sua
atuação profissional. Como bem apontado pela r. sentença, o réu não
demonstrou ter exercido o dever de verificar a origem do bem que se propôs a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000571-76.2016.8.26.0594 -Voto no 14.219
10
desmanchar ou prestar qualquer outro serviço. Por fim, o não fornecimento de
maiores informações acerca da pessoa que teria lhe entregado o veículo
furtado, bem como a falta de uma explicação mais razoável apta a conferir
juridicidade à posse do veículo, constituem dados a assentar o dolo do
acusado.
Deveras, no caso de receptação dolosa, a presença
do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem - pode derivar “de
conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab
externo, do modus operandi” do agente, porquanto “não há como aferir-se o
dolo de maneira direta ou positiva” (TACRIM-SP, RJDTACrim 35/286,
rel. José Habice. Na mesma linha, TACRIM-SP RJTACrim 30/63, rel.
Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva Franco e outros, Código Penal e
Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, Parte Especial, 7a edição, pág.
2.960). Vale dizer, admite-se que o conhecimento, por parte do agente, da
procedência espúria do bem venha a ser demonstrado por indícios (cfr.
jurisprudência mencionada por JULIO FABBRINI MIRABETE, Código
Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, págs. 1670/1671).
Ao menos agiu com dolo eventual, o que já é
bastante a caracterizar o elemento subjetivo da receptação qualificada,
conforme orientação doutrinária (GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
Código Penal Comentado, RT, 5a edição, pág. 723) e jurisprudencial (STJ,
HC no 14.207, rel. Min. Felix Fischer).
De fato, a dicção “deve saber ser produto de crime”,
utilizada pelo legislador, “não significa a necessidade de que o agente
'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a
expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar
de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000571-76.2016.8.26.0594 -Voto no 14.219
11
comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato,
tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res
adqurida, recebida, etc. Assim, se não agiu com certeza, ao menos tinha
ele dúvida a respeito dessa circunstância” (JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, Código Penal Interpretado, Altas, 2005, págs. 1679/1680)
E, na linha do que se expôs, o recebimento e o
desmanche do veículo foi levado a efeito no exercício da atividade
profissional do acusado (mecânico).
Acertada, pois, a condenação, eis que a conduta do
réu subsume-se ao suporte fático previsto no artigo 180, par. 1o, do Código
Penal.
5. Solução diversa deve ser aplicada ao acusado
Edmilson.
Não avulta do conjunto probatório que o acusado
tivesse aderido ou mesmo tivesse conhecimento da atividade ilícita praticada
pelo corréu.
Na realidade, o elemento de prova mais robusto em
prol da acusação, que estabeleceria, afinal, o liame entre o comportamento do
apelado e conduta relacionada ao veículo, consiste no fato de que o bem
estava no estabelecimento comercial de sua propriedade. Conquanto seja, sem
dúvida, um dado nada desprezível na esteira da imputação, carece de pujança,
na falta de outros dados, para firmar a pretensão ministerial.
Importa considerar, em sentido contrário e na linha
do que encerra a sentença, que, desde o início, Edmilson negou conhecer a
procedência ilícita do caminhão Renault Master e afirmou que havia apenas
alugado o espaço para Antonio realizar serviços no referido veículo, da
mesma forma que já havia alugado o espaço para outro profissionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000571-76.2016.8.26.0594 -Voto no 14.219
12
Assertiva que encontra algum eco na prova. Afinal, a prova testemunhal dá
conta de que Antonio trabalhava como profissional autônomo, não existindo
vínculo trabalhista entre ele e Edmilson, a confortar a versão deste.
Verdade que não produziu uma prova pujante, no
sentido de assentar que os acontecimentos se deram exatamente como
apregoados no interrogatório. Mas os demais dados probatórios não têm o
condão de dobrar a negativa, enquanto declaração genérica de não
cometimento da infração.
Sabe-se, com efeito, que no processo penal, mercê
do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao órgão
acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu praticou o fato
descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento deste ônus, a hipótese
é de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Conforme assentou o
Supremo Tribunal Federal, “não compete, ao réu, demonstrar a sua
inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de
forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a
culpabilidade do acusado...” (HC no 88.875, rel. Min, Celso de Mello).
Assim, o caso era mesmo de absolvição por falta de
provas.
6. A sanção de Antonio comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 3 anos
de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa. Todavia, tendo em conta os
maus antecedentes do réu (fls. 277/278
condenação por receptação
qualificada) e a natureza do bem (veículo), circunstâncias a incrementar a
reprovabilidade da conduta, fixa-se a pena de partida em 3 anos e 6 meses
de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Oportuno salientar que a receptação de veículo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000571-76.2016.8.26.0594 -Voto no 14.219
13
conduta que, na atual conjuntura, traduz um elevado grau de culpabilidade.
Além do significativo valor econômico do bem, a representar uma intensa
lesão patrimonial (patrimônio que constitui exatamente o bem jurídico
tutelado pela norma penal), a receptação de veículo fomenta a prática de
roubos e furtos de automóveis, o que constitui, nos dias que correm, uma das
principais atividades do crime organizado, não se podendo olvidar a
existência de não poucas associações criminosas envolvendo a subtração de
automóveis para posterior ilegal revenda. Cuida-se, pois, de uma conduta
bastante danosa à paz social. Panorama que justifica um tratamento penal
mais severo, como, aliás, já decidiu esta Corte (Apelação Criminal no
0031.984-13.2010.8.26.0564, rel. Des. Amado de Faria).
Pena que se torna definitiva, à míngua de
circunstâncias outras - aqui englobando-se circunstâncias atenuantes ou
agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena.
Fixado o regime aberto. Contudo, considerando os
maus antecedentes do acusado e a natureza do bem receptado, mais razoável
o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da
pena corporal.
Circunstâncias que traduzem um grau de
censurabilidade da conduta a obstar a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44, III, do Código Penal). O
acusado voltou a cometer crime de receptação qualificada, de sorte que se
mostra necessária, para a prevenção e reprovação do delito, a efetiva
execução da pena privativa de liberdade.
Por fim, o valor dos dia-multa, estabelecido em 1/5
do salário mínimo, não é compatível com a profissão do acusado, que
trabalha como mecânico, motivo pelo qual fica estabelecido o valor unitário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000571-76.2016.8.26.0594 -Voto no 14.219
14
correspondente ao mínimo legal (1/30 do salário mínimo).
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para: (i) aumentar a pena de Antonio Gonçalves Machado para
3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, (ii) fixar o
regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade, sem a substituição por penas restritivas de direito ou multa, e
(iii) fixar o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo. Mantida,
no mais, a r. Sentença.
LAERTE MARRONE
Relator